Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Processo : 0715854-26.2020.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. Dispenso a oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Comuniquem-se ambos os Juízos em conflito, sendo com brevidade o Juízo do suscitante, porquanto pendente de apreciação o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator